Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-38.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002141-38.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEIR NUNES DE SOUZA - CPF: 894.603.671-00 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), RAQUEL MARIA BATISTA - CPF: 000.414.951-36 (RECORRIDO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), JAMIL MARINS BATISTA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DOS AUTOS – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA CRIMINOSA – COMUNICAÇÃO PELA PROMOVIDA À AUTORIDADE POLICIAL – MEDIDA PROTETIVA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÕES INVERÍDICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO RECONHECIDA – DIREITO DE PETIÇÃO E PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de ação de indenização, passível de substituição processual.

A realização de registro de ocorrência ou notícia crime

à autoridade policial além de figurar um ato legítimo de exercício de cidadania, decorre do direito constitucional de proteção e petição (art. 5o , caput, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, CF ).

No presente caso, a comunicação à autoridade policial e a existência de medida protetiva, consiste em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato, posto que não comprovada a existência de dolo/culpa da promovida.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do promovido Jamil Marins Batista e julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve comprovação de má-fé da promovida ao comunicar a autoridade policial suposta ameaça efetivada pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Assim,
DEFIRO
o pedido de ilegitimidade passiva apresentada pelo segundo requerido, conforme razões já expostas e opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que no dia 17.11.2018 foi preso em flagrante em virtude da existência de medida protetiva que não tinha conhecimento, a qual foi movida pela promovida, com quem mantinha relacionamento amoroso.

Aduz que ficou preso por um período de três meses, tendo sofrido notório constrangimento, bem como que tal conduta lhe foi imputada falsamente pelos recorridos.

Afirma que a legitimidade de Jamil decorre do fato de que o mesmo é pai de Raquel, tendo sido citado por diversas vezes nas conversas com a mesma, posto ser totalmente contra o relacionamento amoroso.

Alega, ainda, que a má-fé resta configurada pelo fato de a promovente ter pleiteado medida protetiva sem a existência de qualquer ameaça.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação dos promovidos ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes promoventes, com preliminar de extinção do feito ante o falecimento do promovente, requerendo a perda do objeto. No mérito, requereram o desprovimento do recurso.

Houve pedido de habilitação dos herdeiros no Id. 39993488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS

Trata-se de ação de indenização por danos morais, de modo que o falecimento do autor no curso da demanda permite a habilitação de seus herdeiros como sucessores, possuindo os mesmos legitimidade para figurarem no polo ativo da lide.

O artigo 687, do CPC, prevê a possibilidade de habilitação nos casos em que houver falecimento da parte,
in verbis
:

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA -
MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - DIREITO PATRIMONIAL
- POSSIBILIDADE FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

(N.U 0000337-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Isto posto, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros
João Vitor Almeida de Sousa e Vinícios de Almeida, representados por Jussara Pedro de Almeida e Vitor Gabriel Kovalski de Souza, representado por Vânia Kovalski de Oliveira.

Pelos mesmos motivos, rejeito a preliminar de extinção do feito arguida em contrarrazões pelos recorridos.

DO MÉRITO

No presente caso, o promovente alega na inicial que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais ante a imputação de crime realizada pelos promoventes, a qual culminou na sua prisão em 17.11.2018.

Afirma que mantinha um relacionamento amoroso com a promovida Raquel Maria Batista, sem a concordância do genitor da mesma (Jamil Marins Batista), sendo que compareceu até a residência de Raquel para um encontro acordado entre ambos, momento em que foi preso em flagrante ante a existência de medida protetiva, da qual não tinha conhecimento.

Inicialmente, acerca da ilegitimidade passiva de Jamil Marins Batista, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o simples fato de o mesmo não concordar com o relacionamento amoroso não o torna responsável pela suposta denunciação caluniosa ora discutida.

Compulsado os autos e analisando as provas produzidas na inicial, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença, posto que não restou configurada a má-fé da recorrida ao registrar boletim de ocorrência e requerer medida protetiva em face do promovente.

Aliás, tal como fundamentado na sentença, é pacifico na jurisprudência que a realização de registro de ocorrência ou notícia crime, em princípio, não configura qualquer ilícito civil indenizável, uma vez que a denúncia efetuada a autoridade policial consiste no exercício regular do direito do cidadão.

Portanto, em que pese às alegações da parte promovente, entendo que a providência tomada pela parte promovida contra o promovente (comunicação de ocorrência e seus desdobramentos) não constituiu ato ilegal e ofensivo, se inserindo no âmbito do exercício regular do direito da promovida, não havendo ilicitude no ato praticado.

A comunicação à autoridade policial e a existência de medida protetiva consiste em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato, posto que não comprovada a existência de dolo/culpa ou qualquer excesso da promovida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021